Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA – VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS, ANTERIORES A CINCO LUSTROS. RECONHECIMENTO ADMINISITRATIVO – RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. VALOR DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A matéria devolvida para reanálise pelo Colegiado, delimitada pelo Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, está relacionada com a rejeição da prejudicial de mérito e quanto ao valor do débito.
2. Dispõe assim o art. 4o, do Decreto 20.910/32:
“Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apura-la.”
3. Não há nos autos evidência, e sequer alegação de parte do autor, de que anteriormente tenha formulado requerimento administrativo junto ao ente público, visando ao recebimento das verbas agora reclamadas, de ordem a se poder afirmar da existência de demora no reconhecimento do direito, conforme enunciado no dispositivo legal referido.
4. Não obstante, quanto do julgamento do REsp 1270439/PR, em 26/06/2013, pelo regime dos Recursos Repetitivos, tema 529, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, o egrégio STJ fixou o entendimento de que o reconhecimento do direito pelo ente público importa renúncia à prescrição. Veja-se excerto do julgado:
“5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).”
5. No caso em exame há declaração da Servidora LETICIA DIAS VIEIRA CAMPOS - Matr.1443410-5, Gerente de Profissionais Cedidos e Requisitados, datada de 17/04/2020 (Num. 21246249 - Pág. 1), que reconhece a existência de dívida relativa a exercícios anteriores e referentes a período compreendido entre os anos de 2008 a 2011. A declaração foi firmada em 28/04/2020 e apontou o valor atualizado até 30/11/2019 em R$ 3.953,02. É do seguinte teor a declaração:
“Declaramos para os devidos fins que o servidor (a) efevo (a) VALDO CASSANI DE OLIVEIRA, matrícula SES no 125.781-1, possui os créditos abaixo relacionados, todos referentes a dívidas de exercício anteriores, cuja forma de pagamento está descrita no Decreto no 35.073, de 13/01/2014, publicado no DODF no 09 de 14/01/2014 e no Argo 88 do Decreto no 39.014 de 26/04/2018, publicado no DODF no 81, de 27/04/2018.”
6. Nesse contexto, havendo a administração reconhecido e certificado a existência do crédito reclamado pela servidora, de forma a não haver dúvida, operada está a renúncia à prescrição, tornando-se exigível o direito postulado.
7. Ainda com referência ao mesmo documento, se pode inferir que o valor do débito foi atualizado pela própria administração no dia 30/11/2019, para R$ 3.953,02. De outro giro a sentença considerou a data da última atualização administrativa como sendo 30/11/2018 e seu valor em R$ 3.958,65. No entender deste Juiz deve prevalecer o valor e data da última atualização administrativa, permanecendo inalterados os demais itens da sentença.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença, e alterar o valor da condenação de R$ 3.958,65 para R$ 3.953,02, corrigida monetariamente pela última atualização (30/11/2019). Mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.